Tribunal: TJSP
Processo: 1003992-40.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE COBRANÇA" – Consórcio – Cessão do crédito de cota de consórcio cancelado – Autora alega que, do valor pago, a ré subtraiu montante referente à multa (cláusula penal) – Pleito de condenação da ré, no pagamento da diferença - Sentença de procedência – Insurgência recursal da ré – Preliminares: Incompetência Territorial; Violação ao Princípio do Juiz Natural; Falta de

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE COBRANÇA" – Consórcio – Cessão do crédito de cota de consórcio cancelado – Autora alega que, do valor pago, a ré subtraiu montante referente à multa (cláusula penal) – Pleito de condenação da ré, no pagamento da diferença - Sentença de procedência – Insurgência recursal da ré – Preliminares: Incompetência Territorial; Violação ao Princípio do Juiz Natural; Falta de fundamentação; Ilegitimidade ativa; Julgamento "extra petita"; e, Cerceamento de defesa – Afastadas – Mérito: Reitera os termos da contestação – Pugna pela integral reforma da r. sentença – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO